Tribunal: TJMT
Processo: 1023793-49.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023793-49.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCELO YAMAUCHI DA SILVA GOMES - CPF: 020.788.361-09 (RECORRIDO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO INTERNO POLÍCIA CIVIL – EDITAL DISPÕE QUE O PRIMEIRO COLOCADO DEVE SER NOMEADO NO

CIOPAER/MT – LOTAÇÃO DIVERSA
DO SERVIDOR – VIOLA PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O item 8.1 e 8.3, do Edital de Seleção Interna da Polícia Judiciária Civil para formação de piloto de avião, dispõe que o candidato aprovado
em
primeiro lugar deveria ser lotado na Gerência de Operações Aéreas prestando serviços ao CIOPAER/MT.

A lotação do Impetrante, primeiro colocado, em cargo diverso do estipulado no edital, viola os princípios da legalidade e da vinculação ao Edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por MARCELO YAMAUCHI DA SILVA GOMES em desfavor do DIRETOR GERAL ADJUNTA DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e do DIRETOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança, para determinar as autoridades coatoras que a revogação dos efeitos da remoção realizada, retornando o impetrante ao CIOPAer para o exercício das funções de Tripulante Multimissão e Piloto de Aeronave de Asa Fixa.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ratificação da sentença (ID

48026984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que MARCELO YAMAUCHI DA SILVA GOMES impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator da lavra da DIRETORA GERAL ADJUNTA DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e DIRETOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que seja determinada a sustação dos efeitos da remoção realizada pelas impetradas.

Aduz, em síntese, que é servidor público estadual na função de Escrivão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, lotado junto à Diretoria de Atividades Especiais, onde exerce a função de Policial Civil Tripulante Operacional Multimissão.

Explica que participou processo seletivo da Polícia Judiciária Civil para Formação de Piloto de Aeronave de Asa Fixa para o CIOPAer/MT.

Assevera que logrou êxito no processo de seleção e conseguiu classificar-se em 1° lugar para o curso de formação, contudo, sustenta que antes do início do curso foi surpreendido com o Ofício nº. 026/2017/GOA/PJC-MT que determinou sua apresentação à Diretoria de Atividades Especiais.

Destaca que o ato emanado pela autoridade coatora fere o Edital do Concurso, bem com desconsidera todos os gastos dispendidos com a realização da seleção.

Pois bem.

O item 8.1 e 8.3, do Edital de

Seleção Interna da Polícia Judiciária Civil para formação de piloto de avião, assim dispõe:

8.1
O CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR SERÁ LOTADO NA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES AÉREAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CIOPAER-MT
APÓS O TÉRMINO DO PROCESSO SELETIVO PREVISTO NESTE EDITAL;

[...]

8.3
O CANDIDATO APROVADO NESTE PROCESSO SELETIVO, DESDE QUE ADAPTADO A ATIVIDADE DE AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DEVERÁ PERMANECER LOTADO NA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES AÉREAS PRESTANDO SERVIÇOS AO CIOPAER/MT
POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO NA UNIDADE AÉREA.

Conforme se observa do edital, o primeiro colocado deveria ser lotado na Gerência de Operações Aéreas prestando serviços ao CIOPAER/MT.

Diante do Princípio da vinculação às disposições do Edital, é cediço que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.

Assim, as autoridades coatoras ao encaminharem o Impetrante para local diverso do convencionado no edital, feriu o direito líquido e certo do Impetrante, bem como os princípios da legalidade e da vinculação ao Edital.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. EDITAL N. 02/08. APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO SEGUINDO A ESPECIALIDADE MÉDICA DE CIRURGIA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR EM ÁREA DIVERSA, DIANTE DA ESPECIFICIDADE DO EDITAL CONVOCATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO APELO
. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70053989356, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em: 23-10-2013)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO. VINCULAÇÃO. EDITAL. 1. Revelando-se ilegal a lotação em local diverso do estipulado no edital, em violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, deve-se conceder a segurança para corrigir tal arbitrariedade.

2. Reexame obrigatório efetuado. Sentença mantida.
(TJDFT,
Acórdão 1143003
, 07165729120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 20/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante desses fundamentos, mantenho a r. sentença que concedeu a segurança.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021